Tribunal: TJMT
Processo: 1024433-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024433-73.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BATUIR CAMILO LEONEL
RECORRIDOS: GUIANA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA E OUTRAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84331461) interposto por BATUIR CAMILO LEONEL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 76451958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE APREENSÃO DO BEM – CONTROVÉRSIA – DESCABIMENTO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO POR OUTRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do § 3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/1969”. (IRDR 1.0000.16.037836-0/000/TJMG).- (RAC n° 1024433-73.2020.8.11.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/02/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 82426989).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BATUIR CAMILO LEONE, que manteve a decisão de primeiro grau, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, postergou a análise do pedido preliminar contido na contestação de ausência de comprovação da mora e descaracterização da mora para após o cumprimento da medida liminar, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo réu/ora agravante.
O Recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, 3°, § 3°, do Decreto-Lei n. 911/69 e artigos 218, § 4o, 223, 239, § 1o, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que é possível a apresentação e apreciação da contestação e reconvenção antes do cumprimento da medida liminar na ação de busca e apreensão.
Recurso tempestivo (id. 84988989).
Contrarrazões (id. 88295455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente sustenta em suas razoes a possibilidade de apreciação da contestação e reconvenção antes de efetivado o cumprimento da liminar deferida na origem.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.799.367/MG (TEMA 1.040), cuja controvérsia refere-se à “possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969”.
Embora não tenha havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:
“Trata-se de petição apresentada por DIEGO SANTOS ALMEIDA e OUTROS, na qual se insurgem contra a decisão desta relatoria que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, em razão da afetação do REsp 1.799.367/MG, quanto ao tema acerca da possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969, nos termos dos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015. [...] os arts. 1.039, 1.040 e 1.041, ambos do CPC/2015, dispõem sobre a atuação do Tribunal de origem após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos. De acordo com os dispositivos acima referidos, há a previsão da negativa de seguimento dos recursos, da retratação do órgão colegiado para alinhamento das teses ou, ainda, a manutenção do acórdão divergente, com a remessa dos recursos aos Tribunais correspondentes. Nesse panorama, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o julgamento do especial, seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial. [...]. Diante do exposto, indefiro o pedido, ao tempo em que determino a baixa imediata dos autos à origem. (PET no REsp 1.719.123/SP, Decisão Monocrática, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. em 30/03/2020 – publicada: 01/04/2020)”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça